Tribunal: TJBA
Processo: 8061971-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061971-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISRAEL BERNARDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): YURI FACO TOMANIK IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2014 E CUMPRIDA EM 2024. PACIENTE FORAGIDO POR DEZ ANOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Yuri Faco Tomanik em favor de Israel Bernardes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, em razão da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000131-52.2012.8.05.0094. No caso, o paciente foi denunciado pelos seguintes fatos (ID 134267012 da ação de origem nº 0000131-52.2012.8.05.0094): “Consta do presente procedimento policial que, no dia 17 de março de 2012, às 22:00 horas, em Riachão Dantas, localidade situada no Distrito de Itamarati, nesta cidade, o denunciado desferiu golpes de arma branca, tipo faca, com intenso “animus necandi", na vítima DANILO ANDRADE BORGES, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 2 - Segundo o apurado, no dia, hora e local acima referidos, o denunciado não satisfeito com um suposto desentendimento com a vítima, acoimou a vítima na região abdominal, inesperadamente, evadindo-se logo após, de modo a impossibilitar qualquer reação de defesa, descortinando seu desvalor para com a vida humana.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, justificando a revogação da prisão preventiva do paciente, à luz da sua duração, da tramitação do processo e das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal exige análise do caso concreto, não sendo suficiente o simples cômputo temporal, devendo-se considerar a complexidade do feito, o comportamento das partes e os obstáculos administrativos eventualmente enfrentados. 4. O processo vem recebendo impulso oficial regular, com apresentação da resposta à acusação em 09/08/2024, recebimento da denúncia ratificado em 10/09/2024 e sucessivas determinações para inclusão do feito em pauta de urgência para realização da audiência de instrução e julgamento. 5. O paciente esteve foragido por cerca de dez anos, tendo o mandado de prisão preventiva sido expedido em 2014 e cumprido apenas em 2024, após diversas tentativas frustradas de localização, o que atrasou a marcha processual e comprometeu o regular andamento da ação penal. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado e na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do histórico de evasão do paciente. 7. A tese defensiva de que o caso seria simples ("uma facada após uma discussão em festa de igreja") não se sustenta, uma vez que o crime imputado é doloso contra a vida e de competência do Tribunal do Júri, exigindo cuidados adicionais na condução do feito. 8. A atuação do juízo de origem tem sido diligente, respondendo às petições defensivas, reapreciando a prisão em atenção ao art. 316 do CPP e reafirmando a necessidade da custódia, inclusive ao indeferir pedidos de revogação da medida cautelar. 9. A ausência de informações prestadas pelo juízo impetrado não compromete o exame do habeas corpus, pois os elementos constantes dos autos e do sistema eletrônico são suficientes para verificar a legalidade da prisão. 10. A revogação da prisão preventiva neste momento processual seria precipitada e comprometeria a segurança da persecução penal, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de nova evasão, sendo a manutenção da custódia proporcional e necessária à efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a custódia quando há demonstração de regular impulso processual e inexistência de inércia estatal." "O período de foragido do réu não pode ser convertido em seu benefício para fins de reconhecimento de constrangimento ilegal por eventual demora na instrução." "A prisão preventiva está devidamente justificada quando baseada na gravidade concreta do delito, na necessidade de preservar a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante do histórico de fuga do distrito da culpa." "A ausência de informações prestadas pela autoridade coatora não impede o exame do habeas corpus, desde que os autos contenham dados suficientes para análise da legalidade da medida cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316, 413 e 648, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STF, ADI 6.581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061971-58.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante YURI FACO TOMANIK (OAB/SP 393.124), e como paciente ISRAEL BERNARDES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4